Tribunal: TJPA
Processo: 0800784-75.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800784-75.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: R NONATO DE SOUSA COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada contra R NONATO DE SOUSA COMÉRCIO, sob fundamento de abandono da causa por parte do exequente. O apelante sustenta que não foi pessoalmente intimado para manifestação, requisito indispensável nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige, como requisito para extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de cinco dias, suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença.

O juízo de origem proferiu sentença terminativa sem ter promovido a intimação pessoal do ente público, limitando-se à intimação eletrônica, em desacordo com o que exige a norma processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a ausência da intimação pessoal invalida a extinção do processo por abandono, aplicando-se também à Fazenda Pública.

A ausência de intimação pessoal da parte autora compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e exigindo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, inclusive quando se tratar de Fazenda Pública.

A ausência de intimação pessoal do ente público autor para impulsionar a execução fiscal implica nulidade da sentença terminativa.

Deve ser cassada a sentença que extingue a execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0800784-75.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: R NONATO DE SOUSA COMERCIO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ESTADO DO PARA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
R NONATO DE SOUSA COMERCIO
, ora apelado, por abandono.

A parte dispositiva da sentença apelada apresenta o seguinte teor (ID n. 22760214):

“(...)
No presente caso, constata-se que o requerente foi intimado de despacho em que se determinava que ele manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou praticasse algum ato processual, todavia, tal parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa.

Outrossim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

Não há custas, ante a isenção legal de que dispõe a Fazenda Pública.

INTIMEM-SE as partes pela via eletrônica, em especial, a Fazenda Pública Estadual.

Em suas razões recursais, pretende o apelante a
reforma
da sentença, a fim de que o processo retome seu andamento.

Assevera que o Juízo de 1º Grau deferiu diligências, como pesquisa RENAJUD e inclusão do devedor em sistemas de restrição ao crédito, porém extinguiu a ação sem intimação pessoal do ente público estadual.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Sem contrarrazões. (ID n. 22760269)

O Ministério Público se absteve de intervir. (ID n. 23811849)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, a apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que fora surpreendida com a decisão de extinção do feito, sem que ao menos lhe fosse oportunizado manifestação.

No caso concreto, verifico que há decisão nos autos, decisão deferindo pleitos do Exequente/Apelante acerca de registro do executado no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), bem como consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, bem como determinou o Juízo que após o prazo das consultas o apelante se manifestasse a fim de requerer o que entendesse de direito. (ID n. 22760208)

Ocorre que após a decisão, o processo foi sentenciado, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC, fundamentada na inércia do apelante.
(ID n. 22760214)

Ora, de acordo com o art. 485, III e § 1º, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Nessa esteira de raciocínio, imperiosa se faz a reforma da sentença, devendo prosseguir o feito de origem para os ulteriores de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação de origem, nos termos do voto relator.

É como voto
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025